Tribunal: STF
Processo: HC 208584
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018. NOVA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, I, DA LEI 7.210/1984). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.